Tribunal: TJDFT
Processo: 0709130-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REJEIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/2006. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. RECURSO DO 1o RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO 2o RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por terem sido presos em flagrante, com apreensão de drogas, mantém-se a condenação.
2. A palavra dos policiais tem fé pública e, estando corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, é apta a embasar o decreto condenatório.
3. Não incide o princípio da insignificância no delito de tráfico de drogas, ainda que a quantidade do entorpecente apreendida seja reduzida, visto que o tipo penal tutela a saúde pública, é de perigo abstrato e constitucionalmente equiparado a hediondo.
4. Não há falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para uso previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que o réu praticou a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo” drogas e a prova produzida indica com clareza a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso da droga.
5. Evidenciado que o réu se dedica à atividade criminosa, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
6. A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 tem natureza objetiva, bastando para a sua aplicação que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de quaisquer dos estabelecimentos descritos na norma, como por exemplo estabelecimentos de ensino, sendo prescindível a comprovação de que a atividade da traficância atinja diretamente os frequentadores dos referidos locais.
7. A pena de multa segue os critérios de fixação da pena privativa de liberdade, devendo com ela guardar proporcionalidade.
8. Recurso do 1o réu conhecido e não provido. Recurso do 2o réu conhecido e parcialmente provido.